Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN E DOI. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. É ineficaz a utilização do sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS- BACEN) como meio de consulta de bens ou valores passíveis de penhora em nome do devedor, pois o referido sistema não informa dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Trata-se apenas de um sistema informatizado que permite informar onde os clientes mantêm contas. Ademais o referido sistema possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual é mais amplo e visa realizar a pesquisa e o bloqueio de valores em nome do devedor.
2. A pesquisa ao sistema da Declaração de Operações Imobiliárias- DOI, não se destina a encontrar bens em nome do devedor, pois o referido sistema tem como objetivo fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários realizadas por pessoas físicas ou jurídicas cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. A consulta a bens imóveis em nome do devedor pode ser realizada pelo sistema INFOJUD ou através de pesquisas de imóveis nos cartórios públicos.
3. Cumpre registrar, que tendo sido realizadas nos autos originários pesquisas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD de bens em nome do devedor e que essas restaram-se infrutíferas, torna-se inútil a realização de pesquisa aos sistemas CCS-BACEN e DOI.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.